Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDA INÓCUA AOS FINS PRETENDIDOS.
1. A pretensão do agravante-credor em rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de cadastro de informações mantido pelo Banco Central em que se registra a existência de relação entre instituições financeiras e seus clientes, sendo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
3. Considerando que no aludido sistema não se mostra possível identificar a existência de saldo, movimentação financeira ou aplicações e que este não permite a realização de constrições, sendo que o Sisbajud utiliza a sua base de dados e é o mais adequado para tal fim, mostra-se inócua a mera requisição de pesquisa por via do CSS-Bacen, por não proporcionar ao credor qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Precedentes.
4. Agravo de instrumento não provido.